Tribunal: STF
Processo: AI 657929
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEVANTAMENTO DE 
   DEPÓSITO JUDICIAL. RETENÇÂO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI 
   8.906/94. ESTATUTO DA ADVOCACIA. AMPLA DEFESA. ATO JURÍDICO 
   PERFEITO.  MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 

1.	Recurso 
   extraordinário no qual se pretende a análise de legislação 
   infraconstitucional. Hipótese de ofensa indireta ou reflexa à 
   Constituição Federal. 
2.	Agravo regimental improvido.